Tribunal: TJES
Processo: 5002938-89.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002938-89.2025.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO CREFISA S.A.

RECORRIDO: JOSE CLEBER MACHADO COSTA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002938-89.2025.8.08.0006

RECORRENTE:
BANCO CREFISA S.A.

RECORRIDO:
JOSE CLEBER MACHADO COSTA

Relator(a):
Dr.(a) THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ(A) SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR QUE, AO PERCEBER O CRÉDITO INDEVIDO, DEVOLVE INTEGRALMENTE O VALOR E SOLICITA O CANCELAMENTO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM EFETIVAR A BAIXA DO CONTRATO, RESULTANDO EM DESCONTO INDEVIDO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MATERIAL. DEVER DE RESTITUIR EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de um contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro de parcela descontada indevidamente do benefício previdenciário do consumidor e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O consumidor alega que não solicitou o empréstimo, devolveu o valor creditado e, ainda assim, sofreu desconto em seus proventos. A instituição financeira recorrente sustenta a regularidade da contratação e a ausência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em definir a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, consistente na ausência de cancelamento de contrato de empréstimo consignado não solicitado e na efetivação de desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor, mesmo após a devolução integral do montante creditado e o expresso pedido de cancelamento, configurando violação da boa-fé objetiva e falha no dever de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A instituição recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não apresentou nos autos o instrumento contratual que comprovasse a regularidade do negócio jurídico, conforme apontado na sentença (ID 17620727). A conduta do consumidor, que prontamente devolveu o valor integral do empréstimo (ID 17620714) e solicitou o cancelamento, demonstra sua boa-fé. Em contrapartida, a inércia do banco, que somente procedeu ao cancelamento e à restituição da parcela descontada após o deferimento de medida liminar (ID 17620727), afasta a alegação de cumprimento voluntário e caracteriza falha grave na prestação do serviço. O desconto indevido em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
. A restituição em dobro é cabível, pois a cobrança, mantida mesmo após a ciência da devolução do valor e do pedido de cancelamento, não configura engano justificável. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DISPOSITIVO:

CONHECER
do Recurso Inominado interposto pelo Recorrente e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau (ID 17620727). Condenado o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

TESE JURÍDICA APLICADA:
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados ao consumidor quando, mesmo após a devolução integral de valor creditado a título de empréstimo não solicitado e o expresso pedido de cancelamento, mantém o contrato ativo e realiza descontos indevidos sobre benefício previdenciário, caracterizando falha na prestação do serviço e violação da boa-fé objetiva, especialmente quando não se desincumbe do ônus de comprovar a validade da contratação.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

Legislação Citada:

Código de Defesa do Consumidor (CDC), Arts. 14, 42, parágrafo único, e 49.

Lei nº 9.099/95, Art. 55.

Jurisprudência Citada na Sentença:

TJMS AI 14108750520218120000 MS 1410875-05.2021.8.12.0000 (Direito de arrependimento)

TJSP AC 10319195220218260196 SP 1031919-52.2021.8.26.0196 (Direito de arrependimento)

TJRJ APL 00102387520168190014 (Dano moral em desconto de aposentadoria)

TJAP RI 00339508020168030001 AP (Dano moral e repetição de indébito)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 17620736) interposto por
BANCO CREFISA S.A.
em face da r. sentença (ID 17620727) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida por
JOSE CLEBER MACHADO COSTA
.

Narra o autor, em sua petição inicial (ID 17620707), que, em abril de 2025, percebeu o crédito de R$42.613,41 em sua conta bancária, oriundo de um empréstimo consignado que jamais contratou ou autorizou. Afirma que, após ser contatado por um suposto funcionário do banco, e desconfiado da operação, dirigiu-se a uma agência física da Requerida, onde foi orientado a devolver o montante, o que fez integralmente via PIX em 29 de abril de 2025 (ID 17620714). Sustenta que, apesar de seus esforços e da devolução do dinheiro, a instituição financeira não cancelou o contrato junto ao INSS, o que resultou no desconto indevido da primeira parcela, no valor de R$ 995,07, em seu benefício previdenciário (ID 17620711). Diante do ocorrido, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro do valor descontado e a condenação por danos morais.

Em contestação (ID 17620719), a instituição financeira pugnou pela retificação do polo passivo para constar "BANCO CREFISA S/A" e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação, que teria sido celebrada por meio digital com a devida autenticação do cliente. Alegou que, após a devolução dos valores, procedeu ao cancelamento do contrato e à restituição da parcela, agindo de boa-fé. Sustentou a inexistência de ato ilícito, de dano material a ser restituído em dobro e de dano moral indenizável.

A r. sentença (ID 17620727) julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
a)
confirmar a liminar que suspendeu os descontos;
b)
condenar a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 995,07, a título de diferença do indébito (restituição em dobro); e
c)
condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. A decisão fundamentou-se na ausência de juntada do contrato aos autos, o que impediu a comprovação da legitimidade do negócio, no exercício do direito de arrependimento pelo consumidor e na constatação de que a Requerida somente agiu para cancelar o contrato e restituir o valor após o deferimento da tutela de urgência.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente Recurso Inominado (ID 17620736), pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões, reitera a tese de regularidade da contratação por meio digital, com biometria facial, e a ausência de falha na prestação do serviço. Argumenta que agiu de boa-fé ao resolver a questão extrajudicialmente e que não há fundamento para a condenação em danos materiais em dobro e morais, pleiteando a total improcedência dos pedidos.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões (ID 17620741), pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, reforçando as teses de ausência de prova da contratação, da sua boa-fé ao devolver o dinheiro e da inércia do Recorrente, que só atuou por força de ordem judicial.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

A controvérsia central reside na responsabilidade da instituição financeira recorrente pelos danos suportados pelo consumidor em decorrência de um empréstimo consignado não solicitado, cujo valor foi prontamente devolvido, mas que, ainda assim, gerou um desconto indevido em seu benefício previdenciário.

A despeito da inegável incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, a responsabilização das instituições provedoras de serviços exige a demonstração do nexo de causalidade entre o suposto defeito do serviço e o dano experimentado.

Em que pese a responsabilidade objetiva dos fornecedores, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, esta não se afigura em caráter absoluto, sendo cabível seu afastamento se comprovada a ocorrência de alguma das excludentes legais.

A análise do caso concreto, contudo, revela uma contundente falha na prestação do serviço por parte do Recorrente, que não logrou êxito em afastar sua responsabilidade.

O ponto fulcral da controvérsia reside na falha do Recorrente em cumprir seu ônus probatório.

A r. sentença de primeiro grau foi precisa ao apontar que,
"embora afirmado pelo suplicado que o contrato foi devidamente assinado pelo autor, de forma digital no aplicativo da suplicada, forçoso observar que o ajuste não foi anexado ao feito"
(ID 17620727, p. 2).

A instituição financeira, tanto em sua contestação quanto no presente recurso, limita-se a descrever genericamente um suposto procedimento de contratação digital seguro, com biometria facial, mas não apresenta o instrumento contratual específico, a prova da assinatura ou qualquer outro documento que vincule inequivocamente o Recorrido ao negócio jurídico contestado.

A ausência desta prova essencial, cujo ônus incumbia exclusivamente ao banco, torna a sua tese de regularidade contratual uma mera alegação, desprovida de suporte fático.

Ademais, mesmo que o contrato fosse considerado válido, o que se admite apenas para argumentar, a conduta do consumidor demonstra sua intenção inequívoca de rescindir o negócio.

Conforme destacado pelo juízo
a quo
, o Recorrido solicitou o cancelamento em 17.04.2025, um dia após o recebimento do valor, e efetivou a devolução integral da quantia de R$ 42.613,41 em 29.04.2025 (ID 17620714).

Tal conduta amolda-se perfeitamente ao direito de arrependimento, previsto no artigo 49 do CDC, que faculta ao consumidor desistir do contrato no prazo de 7 dias, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, como é o caso das operações digitais.

A tese recursal de que o Recorrente agiu de boa-fé e resolveu a questão de forma voluntária é frontalmente desmentida pelos fatos registrados no processo.

A sentença é cristalina ao afirmar que
"a despeito da comprovação da baixa do contrato e da restituição, de forma simples, da quantia cobrada, tal conduta somente se operou após o deferimento do pleito liminar, tornando inócua a alegação de que o cumprimento se deu de forma voluntária"
(ID 17620727, p. 2).

A inércia da instituição financeira em processar o cancelamento solicitado e impedir o desconto indevido, forçando o consumidor a buscar a tutela jurisdicional para ter seu direito resguardado, caracteriza grave falha no serviço e violação direta aos deveres de lealdade e cooperação, decorrentes da boa-fé objetiva.

Quanto à restituição em dobro, a decisão de primeiro grau não merece reparos. A manutenção da cobrança e a efetivação do desconto no benefício do autor, mesmo após a devolução do dinheiro e a solicitação de cancelamento, não podem ser consideradas um "engano justificável".

Trata-se de uma conduta que contraria a boa-fé objetiva e justifica plenamente a aplicação da sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC. A condenação à devolução da diferença para completar o dobro do valor indevidamente descontado (R$ 995,07) é, portanto, correta.

Por fim, no que se refere aos danos morais, o abalo sofrido pelo Recorrido é inequívoco. O desconto indevido incidiu sobre seu benefício previdenciário, verba de notória natureza alimentar.

A privação, ainda que temporária, de parte de sua fonte de subsistência, somada à angústia e ao desgaste de ter que buscar a via judicial para solucionar um problema criado exclusivamente pela negligência do banco, configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do sofrimento. O valor de R$5.000,00, fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao viés pedagógico e punitivo para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Portanto, diante da ausência de prova da regularidade da contratação, da demonstração da falha na prestação do serviço e da configuração dos danos materiais e morais, a r. sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo Recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de piso (ID 17620727), que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em razão do resultado, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto de voto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se no sistema PJe. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e efetuadas as anotações e baixas necessárias, devolvam-se os autos eletrônicos ao Juízo de origem para o regular processamento e arquivamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)